Tribunal: TJSP
Processo: 0015756-26.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença que julgou o pedido improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo do autor.
INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO CANCELAMENTO DO REGISTRO PROFISSIONAL DE TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. Legitimidade concorrente do "Órgão Gestor de Mão de Obra" (OGMO), responsável pela análise das condições legais para recebimento da indenização. Necessidade de formação de litisconsórcio passivo.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença que julgou o pedido improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo do autor.
INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO CANCELAMENTO DO REGISTRO PROFISSIONAL DE TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. Legitimidade concorrente do "Órgão Gestor de Mão de Obra" (OGMO), responsável pela análise das condições legais para recebimento da indenização. Necessidade de formação de litisconsórcio passivo. Precedentes desta C. Câmara e deste E. TJSP. Sentença anulada, determinando-se o prosseguimento do processo na vara de origem, com vistas à inclusão no polo passivo do litisconsorte necessário OGMO (Órgão Gestor de Mão de Obra), nos termos delineados na fundamentação.

Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089750
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015756-26.2019.8.26.0053, da Comarca de Santos, em que é apelante GABRIEL
VALERIO DE JESUS, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E J. B.
FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015756-26.2019.8.26.0053 -Voto no 08658
2
Apelação no: 0015756-26.2019.8.26.0053
Apelante(s): Gabriel Valerio de Jesus
Apelado(a,s): Banco do Brasil S/A
Autos em primeiro grau no: 0015756-26.2019.8.26.0053
Juiz(a) Prolator(a) da Sentença: Dr. Rodrigo Garcia Martinez
9a Vara Cível Foro de Santos
VOTO No 08658
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença que julgou o pedido
improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo do autor.
INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO CANCELAMENTO DO
REGISTRO
PROFISSIONAL
DE
TRABALHADOR
PORTUÁRIO AVULSO.
Legitimidade
concorrente
do
“Órgão Gestor de Mão de Obra” (OGMO), responsável pela
análise das condições legais para recebimento da indenização.
Necessidade de formação de litisconsórcio passivo. Precedentes
desta C. Câmara e deste E. TJSP. Sentença anulada, determinando-
se o prosseguimento do processo na vara de origem, com vistas à
inclusão no polo passivo do litisconsorte necessário OGMO
(Órgão Gestor de Mão de Obra), nos termos delineados na
fundamentação.
Recurso provido, com determinação.
Na sentença da lavra do MM. Juiz de Direito Rdorigo Garcia
Martinez (fls. 685/687), o pedido inicial foi julgado improcedente, com fundamento no
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, condenou-se o autor
ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes
arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
O requerente apelou alegando ser cabível a reforma in totum
do julgado hostilizado (fls. 689/700).
Apresentadas contrarrazões, o recorrido pugnou pelo
improvimento do apelo. Também prequestiona toda a matéria aventada (fls. 703/707).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015756-26.2019.8.26.0053 -Voto no 08658
3
Passo ao voto.
Trata-se de ação de indenização decorrente do cancelamento
do registro profissional de trabalhador portuário avulso, cujo processo, conforme já
mencionado alhures, foi extinto sem resolução do mérito por ilegitimidade de parte do
Banco do Brasil S/A.
Insurge-se o apelante contra tal decisão, pretendendo a
condenação do banco requerido nos termos da inicial.
Restou cristalino que a pretensão do autor, ex-trabalhador
portuário avulso, diz respeito ao recebimento de indenização a que fazem jus aqueles que
preencham os requisitos legais, quais sejam, os enumerados na Lei no 8.630/1993, quando
do cancelamento do respectivo registro profissional.
Com efeito, o artigo 18 da Lei 8.603/93 dispõe que: “Os
operadores portuários devem constituir, em cada porto organizado, um órgão de gestão de
mão-de-obra do trabalho portuário”. E, ainda, conforme o art. 19, III: “Compete ao órgão
de gestão de mão-de-obra do trabalho portuário avulso: III - arrecadar e repassar, aos
respectivos beneficiários, contribuições destinadas a incentivar o cancelamento do
registro e a aposentadoria voluntária”.
Continuando, também dispõe o artigo 67 da Lei 8.630/93 que
o Banco do Brasil é o gestor dos recursos do Fundo de Indenização ao Trabalhador
Portuário Avulso (FITP), nos seguintes termos: “Art. 67
É criado o Fundo de
Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (FITP), de natureza contábil, destinado a
prover recursos para indenização do cancelamento do registro do trabalhador portuário
avulso, de que trata esta lei. §3o O fundo terá como gestor o Banco do Brasil S.A”.
No entanto, reza o artigo 68 do aludido diploma legal: “Para
os efeitos previstos nesta lei, os órgãos locais de gestão de mão-de-obra informarão ao
gestor do fundo o nome e a qualificação do beneficiário da indenização, bem assim a data
do requerimento a que se refere o art. 58 desta lei.”.
Pois bem.
O autor afirma no seu pedido inicial que, “Observando o
prazo legal o autor procedeu o cadastro como beneficiário de indenizações junto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015756-26.2019.8.26.0053 -Voto no 08658
4
Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO), segundo o qual foi declarado
HABILITADO”(fls. 332). Contudo, não colaciona ao bojo do caderno processual qualquer
comprovação de habilitação, requisito imprescindível para fazer jus à almejada
indenização.
Destarte, indispensável a integração à presente lide do
OGMO, a quem cabe, afinal, comprovar a data da formalização do pedido e, em especial,
se encaminhou à instituição financeira a respectiva autorização para o pagamento do
benefício requerido (AITP).
Acerca do tema, assim já se pronunciou o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
"RECURSO ESPECIAL. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO.
INDENIZAÇÃO
DO
ART
59,
I,
DA
LEI
8
630/93
LEGITIMIDADE PASSIVA DO OGMO E DO BANCO DO
BRASIL. O Banco do Brasil S.A. tem legitimidade passiva na
ação movida por trabalhador portuário avulso visando o
recebimento da indenização prevista no Art. 59, I, da Lei 8
630/93" (STJ, 3a Turma, REsp 794370/SP, Ministro Relator
HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 05/02/2007, grifos
nossos).
E, ainda, decisões desta C. 23a Câmara de Direito Privado e
deste E. Tribunal:
Prescrição Cobrança - Prazo de prescrição que correspondia a
20 anos no regime anterior (art. 177, CC/1916) - Prazo que foi
reduzido para 10 anos (art. 205, CC/2002) - Hipótese em que não
decorreu período superior à metade do prazo vintenário previsto
no Código anterior
Inaplicabilidade da regra de transição
prevista no art. 2.028 do atual CC - Incidência do prazo previsto
no atual CC (art. 205, CC/2002), contado a partir de sua vigência
Prescrição da pretensão de cobrança que se consumou.
Cobrança Indenização promovida por trabalhador portuário
avulso "Órgão Gestor de Mão-de-Obra" (OGMO) que devia
integrar o polo passivo na condição de litisconsorte necessário,
porquanto lhe cabia declarar o direito do autor à pretendida
indenização e confirmar o repasse ao banco réu da autorização
para o seu pagamento Hipótese, porém, em que o próprio autor
afirmou que o cancelamento de seu registro como trabalhador
portuário avulso ocorreu com a sua aposentadoria por tempo de
serviço
Aposentadoria acontecida em 8.8.1995, depois do
período ânuo exigido pela lei, isto é, de 1.1.1994 a 31.12.1994
Direito adquirido à pretendida indenização inexistente Ação de
cobrança
improcedente
-
Apelo
dos
autores
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0009353-03.2018.8.26.0562;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015756-26.2019.8.26.0053 -Voto no 08658
5
Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/06/2019; Data de Registro: 17/06/2019)
“INDENIZAÇÃO. Trabalhador portuário avulso. Demanda
ajuizada somente contra o Banco do Brasil. Extinção do feito por
ilegitimidade passiva. Descabimento. Banco que é gestor do fundo
de indenização (FITP). Atos de gestão legalmente atribuídos à
instituição financeira, nos termos do art. 67, § 3o, da Lei n.
8.630/93. Precedentes. Extinção afastada. Sentença reformada.
Hipótese em que é necessária, ainda, a integração à lide do Órgão
Gestor de Mão-de-obra (OGMO), a quem incumbe declarar o
direito do autor à referida indenização e confirmar se repassou ao
banco, autorização para o respectivo pagamento. Litisconsórcio
necessário
reconhecido.
RECURSO
PROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO” (Apelação no 1018176-51.2015.8.26.0562;
Relator(a): Des. Rel. Fernando Sastre Redondo; j. em 02/03/2016).
“APELAÇÃO. Ação de cobrança. Adicional de indenização do
trabalhador portuário avulso (AITP). Réu gestor do fundo de
indenização (art. 67, § 3o da Lei 8.630/93). Legitimidade passiva
para a causa. Precedente do C. STJ. Legitimidade concorrente dos
Órgãos de Gestão de Mão de Obra do Porto de Santos (OGMO).
Responsabilidade deste por declarar o direito do autor à
indenização e confirmar se repassou ao banco autorização para o
respectivo pagamento. Necessidade de formação de litisconsórcio
passivo. Sentença anulada. Recurso provido, com determinação”
(Apelação no 1001197-14.2015.8.26.0562; Relator(a): Flávio
Cunha da Silva; Comarca: Santos; Órgão julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 24/08/2016; Data de
registro: 26/08/2016)
Assim, de rigor a desconstituição da decisão profligada para
determinar a integração à lide do Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO), a quem cabe, de
fato, o exame do preenchimento das condições formais para deferir e, se o caso, autorizar o
pagamento da indenização perseguida pelo autor.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença e determinar o prosseguimento do processo na vara de origem, com
vistas à inclusão no polo passivo do litisconsorte necessário OGMO (Órgão Gestor de Mão
de Obra), nos termos delineados na fundamentação.
MARCOS GOZZO
RELATOR